Tribunal: TJDFT
Processo: 0026833-47.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0026833-47.2004.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELANTE - ADESIVO: PAULO CESAR DOS ANJOS APELADO: ANTONIO MARIA CLARET MACHADO DOS SANTOS, PAULO CESAR DOS ANJOS, UPPER INFORMATICA E MICROFILMAGEM LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL e de recurso adesivo apresentado por PAULO CESAR DOS ANJOS contra a sentença de ID 77716810. O recorrente adesivo, em razão do despacho de ID 78058130, apresentou petição com anexos comprovantes bancários nos IDs 78218179 e 78218180, desacompanhado da guia de recolhimento do preparo. Não consta dos autos certidão gerada pelo sistema, informando a regularidade do pagamento do preparo recursal. Em consulta ao sistema Pagcustas, não há registro de que foi gerada guia para pagamento do preparo pelo recorrente adesivo. CONCEDO ao recorrente adesivo oportunidade para comprovar a regularidade do pagamento do preparo no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias úteis, mediante a juntada das guias a que se referem os comprovantes bancários de ID 78218180, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção, nos termos da advertência anteriormente feita no despacho de ID 78058130. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, tudo atendido, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025 às 14:24:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora